Tribunal: TJBA
Processo: 8043555-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043555-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISMAEL CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO SEMEAR S.A. Advogado(s):LEONARDO FARINHA GOULART ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. LIAME E DÉBITO COMPROVADOS POR CONTRATO ASSINADO E LAUDO DE DOCUMENTOSCOPIA. EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA NO PATAMAR MÁXIMO. APELO IMPROVIDO. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. Em regra, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Comprovado nos autos o liame entre as partes por meio de contrato assinado e prova técnica, bem como a existência do débito, não há que se falar em dano moral, pois a negativação foi realizada em face do exercício regular do direito do credor. Considerando que os honorários de sucumbência já foram fixados em primeiro grau no patamar máximo legal (20%), mantém-se a condenação original em observância ao art. 85 do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043555-73.2024.8.05.0001, de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante ISMAEL CRUZ DOS SANTOS, e como Apelado BANCO SEMEAR S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5/SO